Tribunal: TJSP
Processo: 2051125-21.1995.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – ISS do exercício de 1991 – Reconhecimento da prescrição dos créditos tributários – Não cabimento – Execução Fiscal ajuizada antes da alteração da redação do art. 174 do CTN, que previa a interrupção da prescrição somente pela citação do devedor – Aplicabilidade da Súmula no 106 do STJ – Demora na expedição da carta de

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – ISS do exercício de 1991 – Reconhecimento da prescrição dos créditos tributários – Não cabimento – Execução Fiscal ajuizada antes da alteração da redação do art. 174 do CTN, que previa a interrupção da prescrição somente pela citação do devedor – Aplicabilidade da Súmula no 106 do STJ – Demora na expedição da carta de citação por culpa exclusiva da Serventia – Extinção afastada – Rejeição da objeção – Prosseguimento do feito – Recurso da Municipalidade provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
2051125-21.1995.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MONGAGUÁ, é apelado JGP - IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E
INCORPORAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 2051125-21.1995.8.26.0366 - Mongaguá - VOTO No 7971 - 2/4
Apelação Cível no 2051125-21.1995.8.26.0366.
Apelante: Municipalidade de Mongaguá.
Apelado: JGP Imóveis, Construção e Incorporação Ltda.
Comarca: Mongaguá.
Juíza de origem: Andrea Aparecida Nogueira Amaral Roman.
VOTO No 7971
Apelação Cível
Execução Fiscal
Exceção de Pré-
Executividade ISS do exercício de 1991 Reconhecimento da
prescrição dos créditos tributários Não cabimento Execução
Fiscal ajuizada antes da alteração da redação do art. 174 do CTN,
que previa a interrupção da prescrição somente pela citação do
devedor Aplicabilidade da Súmula no 106 do STJ Demora na
expedição da carta de citação por culpa exclusiva da Serventia
Extinção afastada
Rejeição da objeção
Prosseguimento do
feito Recurso da Municipalidade provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Mongaguá, em face da r. sentença de fls. 23/24, que, nos autos
da Execução Fiscal que move contra JGP Imóveis, Construção e Incorporação
Ltda., acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por Anderson dos Santos
Segalla, atual proprietário e possuidor do bem tributado, para reconhecer a
prescrição dos débitos, extinguindo a ação executiva, nos termos do art. 487, inciso
II, do CPC.
Alega, a Municipalidade apelante, que a r. sentença
merece ser reformada, já que a suposta prescrição ocorrera por culpa do Poder
Judiciário, devendo se aplicar ao caso a Súmula no 106 do STJ. Busca, ao final, o
total provimento de seu recurso, com o prosseguimento da ação executiva.
O recurso tempestivo foi recebido e devidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 2051125-21.1995.8.26.0366 - Mongaguá - VOTO No 7971 - 3/4
processado, sem apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
Mongaguá propôs, em 29/12/1995, Execução Fiscal contra JGP
Imóveis,
Construção e Incorporação Ltda., diante da existência de débitos de ISS do
exercício de 1991, conforme CDA de fls. 03, tendo o despacho ordenatório de
citação sido proferido em 29/09/1997, somente em 04/04/2019, foi expedida a carta
citatória.
Em 16/04/2019, sem que houvesse o retorno do
aviso de recebimento da carta de citação, o devedor apresentou petição arguindo a
prescrição da dívida exequenda.
Sem que a Municipalidade fosse intimada,
sobreveio a r. sentença de fls. 23/24, que acolheu a objeção oposta, extinguindo a
ação executiva, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC (prescrição), com o que
não concorda a Municipalidade.
Pois bem.
Tendo em vista que o prazo prescricional da ação
de cobrança, fixado em 5 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código Tributário
Nacional, inicia-se, no que se refere ao ISS, no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação, é considerado, in concreto, como termo inicial do lapso
prescricional o dia 27/08/1991, sendo este o momento em que deve ser considerado
como o da constituição definitiva do crédito e a partir do qual ele passa a ser
exigível em sua totalidade.
Salientemos que, como a ação executiva foi
proposta, repita-se, em 19/12/1995, o lustro prescricional do referido débito não
resultava exaurido quando do ajuizamento da demanda.
Ocorre que, apesar do despacho ordenatório da
citação ter sido proferido em 29/07/1997 (fls. 02) a despeito de, no caso, somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 2051125-21.1995.8.26.0366 - Mongaguá - VOTO No 7971 - 4/4
a efetiva citação interromper o lapso prescricional (momento anterior à LC 118/03),
a expedição da carta citatória somente ocorreu em 04/04/2019, ou seja, quase vinte
e cinco anos após o ajuizamento da demanda, quando, em tese, o lustro
prescricional já teria se exaurido.
Diz-se “em tese” porque esse eventual exaurimento
se deu por culpa da Serventia, e, não, da Fazenda Municipal, posto que a expedição
de tal carta de citação é dever inerente ao Poder Judiciário.
Ora, não se pode deixar de reconhecer que a
Serventia em muito contribuiu para que o feito ficasse por longo período paralisado,
concorrendo para o decurso do prazo prescricional, sendo, de rigor, por esta razão, a
aplicação do quanto determina a Súmula no 106 do STJ.
Por todo o exposto, cabível a rejeição da objeção
oposta, afastando-se a extinção da Execução Fiscal, devendo o feito prosseguir, em
seus ulteriores termos.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da
Municipalidade.
SILVANA M MOLLO
Relatora